Tribunal: STF
Processo: HC 84191
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
INICIAL - HABEAS CORPUS. O abandono dos parâmetros formais não
conduz à desnecessidade de a petição inicial do habeas corpus conter
 notícia perceptível sobre a prática de ato à margem da ordem
jurídica, a indicação do autor e o atingimento da liberdade de ir e
vir